Tribunal: TJMT
Processo: 1032644-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032644-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA DA APARECIDA VALDES PEREIRA - CPF: 581.854.961-53 (AGRAVADO), THAISE MURAKAMI DE FREITAS - CPF: 060.660.551-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário da autora, a proibição de restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e o encerramento da conta bancária aberta em seu nome sem autorização, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há impossibilidade técnica e normativa de cumprimento da decisão pelo agravante, considerando a Resolução 4.292/2013 do Banco Central; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução 4.292/2013 do Banco Central não impede a determinação judicial de cancelamento da portabilidade e do encerramento da conta indevidamente aberta, pois a decisão não exige que o agravante realize a portabilidade ativa para outra instituição, mas apenas desfaça atos praticados sem a anuência da titular.

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar que a abertura da conta e a portabilidade foram regularmente autorizadas pela titular, o que não ocorreu nos autos.

5.

A tutela de urgência está devidamente fundamentada, diante da verossimilhança das alegações da agravada, da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e do risco de dano irreparável à sua subsistência pelo desvio indevido do benefício previdenciário.

6.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo sua aplicação admitida pelo art. 537 do CPC e pela jurisprudência do STJ, que reconhece sua legitimidade sempre que fixada em valores razoáveis.

7.

A alegação de impossibilidade de cumprimento não se sustenta, pois o agravante detém meios administrativos para desfazer a portabilidade e encerrar a conta irregularmente aberta, afastando a tese de obrigação impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

A portabilidade bancária deve ser realizada mediante solicitação expressa do titular, mas a instituição financeira pode ser compelida a cancelar transferências e contas abertas sem consentimento, pois tais atos estão sob seu controle administrativo.

3.

A imposição de multa cominatória é válida e eficaz para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 537; Resolução 4.292/2013 do Banco Central, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJMT, AI no 1008706-69.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023; TJMT, AI no 1017288-24.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Agibank S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito c.c Tutela de Urgência c.c Danos Morais e Materiais n. 1000997-09.2024.8.11.0077, deferiu a tutela antecipada, para determinar que o requerido proceda ao cancelamento da portabilidade para o recebimento da aposentadoria da parte autora, bem como a proibição da restrição do nome da Requerente junto ao SCR do Banco central e demais órgãos de proteção ao crédito relacionado ao AGIBANK e o cancelamento da Conta de recebimento de aposentadoria junto ao recorrente, sob pena de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que não possui competência para realizar, unilateralmente, a alteração do domicílio bancário da Agravada.

Informa que a Resolução 4292/2013 do Banco Central determina que a portabilidade de contas bancárias somente pode ser realizada mediante solicitação expressa do titular, junto à instituição de destino ou ao INSS, de modo que aduz ser impossível o cumprimento da decisão nos moldes determinados pelo juízo de origem.

Destaca que a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, pela não execução da ordem judicial,

seria injusta e ilegal, dado o caráter inviável do cumprimento da obrigação imposta.

Assevera que a decisão interlocutória lhe causa risco de dano grave, pois a impossibilidade de cumprimento pode gerar penalizações injustas, como a imposição de multas e danos reputacionais.

Afiança que

os argumentos apresentados evidenciam a ausência de competência para cumprimento da obrigação imposta e a necessidade de reforma da decisão agravada.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação imposta ao Banco Agibank, por ser impossível de ser realizada nos moldes exigidos.

O pedido de efeito suspensivo foi, por este relator, indeferido, id. 253248157.

Ausentes as contrarrazões, certidão id. 259292657.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão

que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, Maria da Aparecida Valdes Pereira, determinando, entre outros pontos, a suspensão de descontos indevidos, o cancelamento da portabilidade de conta bancária de recebimento de benefício previdenciário, e a proibição de restrições creditícias.

Na origem, a autora alega que possui conta bancária no Banco Bradesco, onde recebe sua aposentadoria, e que foi contatada por telefone com uma oferta de portabilidade para redução dos juros do seu crédito consignado. Durante a ligação, foi solicitado que realizasse reconhecimento facial por meio de links enviados, sem que fosse informada sobre a abertura de conta bancária ou a efetivação da portabilidade.

Posteriormente, ao buscar esclarecimentos junto ao Banco Bradesco, constatou que sua portabilidade de salário havia sido transferida para o Banco Agibank. Após reclamação no Procon, foi informada de que, além da portabilidade, houve a abertura de uma conta bancária em seu nome e a contratação de um empréstimo pessoal sem seu consentimento.

A autora também relata que, em 14/04/2024, havia um saldo de R$ 2.630,38 na conta aberta e que, no dia seguinte, foi realizado um pagamento de boleto para a empresa "Integra Contabilidade Ltda.".

Sustenta que não autorizou a abertura da conta, tampouco a portabilidade do salário, ou mesmo a contratação de empréstimo pessoal, nem a realização do pagamento do referido boleto.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular concedeu a tutela antecipada requerida, fundamentando nos seguintes elementos:

Probabilidade do Direito
: Os documentos apresentados pela agravada, como o relato da portabilidade não autorizada e a utilização indevida de sua conta para pagamento de boleto, indicam, ainda que em análise sumária, a verossimilhança da alegação de fraude.

Perigo de Dano
: A transferência não autorizada do domicílio bancário da agravada compromete o recebimento de sua aposentadoria, colocando em risco sua subsistência.

A decisão também se pautou pela inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da agravada na relação de consumo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento central do agravante baseia-se na impossibilidade técnica e normativa de cumprir a determinação judicial, sob a justificativa de que a portabilidade bancária é um direito personalíssimo e que sua realização depende de pedido expresso do titular junto ao banco de destino ou ao INSS.

De fato, a Resolução 4.292/2013 do Banco Central disciplina a portabilidade de contas bancárias e operações de crédito, estabelecendo que a alteração do domicílio bancário deve ser solicitada pelo próprio consumidor. O artigo 1o da norma dispõe:

“Art. 1o - As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único - Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - Portabilidade: transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor.”

No entanto, não há determinação na decisão agravada para que o Banco Agibank realize a portabilidade ativa do benefício para outra instituição, mas apenas que cancele a portabilidade indevida e a conta bancária irregularmente aberta.

Essas providências estão dentro da esfera de atuação e controle administrativo do agravante, o que afasta a tese de impossibilidade material absoluta.

De outro norte, a fraude bancária alegada pela agravada configura uma situação que impõe deveres específicos à instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

No caso em exame, há verossimilhança nas alegações da agravada, pois documentos juntados indicam que a portabilidade ocorreu sem sua anuência, caracterizando um vício na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo se provarem que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, recai sobre o Banco Agibank o ônus de demonstrar que a abertura da conta e a portabilidade foram efetivadas de forma regular e autorizada pela titular, o que não ocorreu nos autos.

No tocante à imposição da multa, o agravante argumenta que sua a imposição no valor de de R$ 500,00 viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a obrigação que lhe foi imposta seria impossível de ser cumprida.

Contudo, a multa cominatória (astreintes) tem caráter coercitivo, sendo aplicável para compelir a parte ao cumprimento de obrigações de fazer.

Assim, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, o magistrado pode fixar multa para garantir a efetividade da decisão:

“Art. 537 - A multa independe de pedido da parte e pode ser revista pelo juiz a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, se verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo agravante, a multa não será exigida.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrente possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de primeiro grau, não há falar em reforma da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agibank S/A, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025